Tribunal: STF
Processo: ARE 1360775
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 2, p. 13-14):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM SERVIÇO HOME CARE A PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL POR HIPDXIA CEREBRAL DURANTE O PARTO. CONCESSÃO NOS MOLDES DOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS ACOSTADOS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO VIOLAÇÃO. MULTA DIÁRIA RAZOÁVEL. PRAZO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever do apelante assegurar aos seus beneficiários o direito ã saúde, justifica a imposição da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, fornecendo-lhes, sobretudo em casos como o figurado em tela, os meios necessários para garantir-lhes melhor qualidade de vida, diminuindo os sofrimentos de que padecem, em atenção, ainda, aos ditames constitucionais que priorizam a dignidade da pessoa humana.



    2. Mesmo que o procedimento não esteja previamente elencado pela Administração ou mesmo que existam outras formas de tratamentos alternativos disponibilizadas pelo SUS, não há óbice ao fornecimento requerido, eis que a garantia ã saúde e, em última análise, ã vida, é ampla e irrestrita, não cabendo ã Administração erguer barreiras burocráticas ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado, notadamente na hipótese internamento domiciliar em caráter de "home care", sendo estritamente necessário o procedimento prescrito.



    3. Cabe ao Estado, portanto, destinar recursos suficientes em seu orçamento para não inviabilizar o fornecimento de medicamentos ou congêneres em hipóteses tais, já que o ser humano é a única razão do Estado.



    4. Observância da Súmula n° 18 deste Sodalício.



    5. O princípio da reserva do possível deve ser afastado quando se está diante da garantia do mínimo existencial.



    6. É lícito ao magistrado fixar astreintes contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamentos/procedimentos, não havendo que se falar em ônus excessivo na espécie. Destaco que a incidência de tal multa apenas se dará no caso de negativa injustificada no cumprimento da ordem.



    7. O prazo para cumprimento da decisão deve ser mantido, permitindo organização da Administração Pública, mas garantindo a celeridade no cumprimento da obrigação.



    8. Justo minorar a condenação arbitrada para o valor de R$ 1.000,00 ( mil reais), conforme art. 85, § 2, inc. I à IV, do CPC, mediante análise do grau de zelo profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e importância da causa, bem como do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço e baixa complexidade da causa.



    9. Reexame necessário parcialmente provido, apenas para minorar o valor da condenação dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), declarando-se prejudicado o apelo, não restando malferidos os arts. 2°, 6° e 196 da CF/88, art. 537 do NCPC e Enunciado n° 2, do CNJ.



    10. Decisão unânime.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 34).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 2º; 5º, caput; e 196 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 44):



    “(...) a providência requerida pela autora — home care - importaria sacrifício do atendimento dos demais integrantes da comunidade, não sendo razoável que vários profissionais de saúde sejam disponibilizados para atendimento exclusivo de um único paciente, restando improdutivos na maior parte da jornada de trabalho. 



    Diferentemente de outros processos referentes a tratamentos de saúde, em que as consequências para o Estado são apenas orçamentárias, esta demanda repercute na própria alocação dos recursos humanos do quadro do SUS. Há, portanto, de se evitar desfalques no quadro de servidores em outras localidades, o que colocaria em risco a coletividade.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/PE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 286 do STF (eDOC 2, p. 70-73).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 2, p. 10-11): 



    “Insurge-se dos autos que o apelado é menor impúbere, representado por sua genitora, portador das patologias descritas acima e na inicial, internado desde o seu nascimento devido à complicações decorrentes de hipóxia cerebral no parto, necessitando do tratamento de HOME CARE, conforme os laudos médicos presentes nos autos (ID 10741368), sem possuir condições financeiras para custeá-lo. 



    Por ser acamado, o paciente apelado necessita, para uma melhor qualidade de vida, de suporte técnico de enfermagem 24 horas/dia, para banho, troca de fraldas, medicação, dieta, limpeza da pele, mudança de decúbito, além de fisioterapia. 



    O serviço de home care visa atender pacientes que necessitam de internação hospitalar, mas que, em razão dos custos e dos riscos de infecção, são encaminhados à internação domiciliar, valendo-se ressaltar que nesta modalidade não há alta médica, mas sim a continuação dos cuidados, porém, no ambiente residencial. 



    É certo que, não possuindo a parte apelada recursos financeiros para adquirir o home care do qual carece, e dada à necessidade e urgência de sua utilização, é dever do Estado fornecê-lo gratuitamente, propiciando o tratamento adequado ao mesmo, em atendimento ao comando constitucional inserto no art. 196 da nossa Carta Magna. 



    Nessa linha, o fato de alguém necessitar de tratamento/medicamento inadiável, aliado ao impostergável dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos, especialmente os mais carentes, o direito à saúde, justifica a imposição ao ente público da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso. 



    (…)



    Outrossim, se o procedimento não estiver previamente elencado pela Administração ou mesmo existirem outros tratamentos alternativos disponibilizados pelo SUS, não pode ser óbice ao fornecimento pleiteado, eis que a garantia à saúde e, em última análise, à vida, é ampla e irrestrita, não cabendo à Administração erguer barreiras burocráticas ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado, principalmente em casos graves como o figurado em tela, não considerando vulnerado o Princípio da legalidade. 



    Ou seja, mesmo existindo limitação orçamentária, não cabe à administração, todavia, por intermédio do seu poder discricionário, fazer escolhas no que se refere a concretizar ou não o mínimo existencial de determinado direito fundamental social, pois este é tido como pilar da existência humana digna, razão pela qual não pode ser relegado.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, caput, 37, caput, XXI, e 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.113.966-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. NECESSIDADE. SÚMULA/STF 279. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A questão debatida nos autos encontra óbice na Súmula 279/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.039.125-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.10.2017).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente